Tribunal: STF
Processo: Rcl 71484
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ser Educacional S.A. alega ter a Primeira Turma Recursal do I Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco contrariado, no Processo n. 0023157-91.2020.8.17.8201, o resultado do julgamento conjunto das ADPFs 706 e 713.



    Aponta ter o órgão reclamado negado provimento a recurso inominado para manter sentença de primeiro grau que determinara revisão de contrato de prestação de serviços educacionais em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus.



    Alega ter sido violado o entendimento firmado no julgamento dos paradigmas vinculantes, pelo qual reputada inconstitucional qualquer decisão judicial que imponha descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino, desconsiderando as peculiaridades de cada caso.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



     É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    No julgamento conjunto das ADPFs 706 e 713, este Tribunal analisou a constitucionalidade de decisões judiciais que impunham descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Adotou-se, como resultado do julgamento, a seguinte determinação, extraída da ementa:



    12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    O órgão ora reclamado, por sua vez, manteve decisão de primeiro grau que concedera descontos na mensalidade, sob o fundamento de que, no período pandêmico, houve substituição das aulas presenciais por virtuais.



    Ao contrário do que sustenta a reclamante, o abatimento nos valores não foi feito de forma generalizada, mas com base em elementos específicos da caso sob julgamento. Transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    192. Narra a parte autora, aluno do curso de medicina da instituição de ensino ré, que, diante da pandemia da Covid-19, houve necessidade de fechamento dos estabelecimentos de ensino, culminando com a substituição das aulas presenciais por virtuais. Afirma que as aulas estão sendo ministradas desde 24 de março através de plataformas digitais e que houve redução significativa dos gastos pela demandada, (energia, material de expediente, material e serviços de limpeza, água, valetransporte dos funcionários, possibilidade de suspensão de contrato de trabalho etc). O autor requer a redução do valor das mensalidades durante o período de ensino à distância (EAD), com vistas a obter o reequilíbrio contratual.



    [...]



    197. Neste ínterim, verifico que o réu não colacionou provas capazes de desconstituir os fatos narrados pelo autor e de demonstrar que manteve, durante o período em que não consegue oferecer as aulas presenciais aos alunos, as mesmas despesas do período em que as aulas presencias estavam sendo ministradas. 



    198. Dessa forma, diante da necessidade de reestabelecer o equilíbrio contratual, reconheço a verossimilhança das alegações autorais e, inexistindo provas de que foram mantidos os mesmos custos da demandada durante o período de isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 (folha de funcionários, contas de água, energia, produtos de limpeza e papelaria etc), filio-me ao entendimento do magistrado de Primeira Instância e entendo que a “revisão se mostra imperiosa ante a caracterização de relação de consumo, e especialmente por se tratar de serviço essencial, tutelado por direito fundamental constitucionalmente previsto”. 



     Portanto, longe de transgredir o acórdão paradigma, o órgão reclamando o cumpriu rigorosamente.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente